Tribunal: TJBA
Processo: 8078093-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078093-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MICHEL BRITO ANTAS

Advogado(s)
:
ANA VITORIA LIMA DE SOUSA

AGRAVADO: XENIA CRISTINE DE MATOS MASCARENHAS

Advogado(s)
:
RUTE LEA DE ASSIS PIRES

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO POR VIA OBLÍQUA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ajuizada perante Vara de Família, na qual se buscava afastar, de forma indireta, os efeitos de medida protetiva de afastamento do lar deferida no Juizado de Violência Doméstica.

2. O agravante fundamenta o pedido no direito de propriedade e na existência de escritura pública de união estável com regime de separação total de bens.

3. A decisão recorrida entendeu ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, bem como a impossibilidade de revisão indireta de medida protetiva por juízo cível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: saber se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela de urgência; e saber se é possível ao juízo cível desconstituir, ainda que indiretamente, medida protetiva de urgência deferida no âmbito do Juizado de Violência Doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese.

6. A escritura de união estável com regime de separação de bens possui eficácia apenas patrimonial, não sendo apta a afastar medida protetiva de natureza pessoal e inibitória.

7. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 subsistem enquanto perdurar a situação de risco, somente podendo ser revistas mediante alteração do quadro fático e com observância do contraditório.

8. A pretensão de revogação de medida protetiva deve ser dirigida ao juízo competente, sendo vedada sua desconstituição por via oblíqua em juízo cível, sob pena de violação da competência funcional.

9. Os elementos probatórios apresentados são insuficientes, por possuírem caráter unilateral e fragmentário, não afastando a presunção de legitimidade da medida protetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300, do CPC. 2. É vedado ao juízo cível desconstituir, ainda que indiretamente, medida protetiva de urgência deferida no âmbito do Juizado de Violência Doméstica. 3. O regime de separação de bens não afasta medida protetiva de natureza pessoal fundada na Lei Maria da Penha.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 1.725; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 5º e 6º, e 33; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.036.072/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 22.08.2023, DJe 30.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8078093-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MICHEL BRITO ANTAS
e como apelada
XENIA CRISTINE DE MATOS MASCARENHAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator